Tribunal: TJPA
Processo: 0807398-32.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807398-32.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: BARTOLOMEU COSTA SALDANHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA PARA INÍCIO DA FASE DE EXECUÇÃO DA PENA. DOCUMENTAÇÃO ENCAMINHADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A expedição da pretendida guia de recolhimento provisória e o encaminhamento da documentação necessária ao juízo competente para início da execução da pena e garantia dos direitos do apenado, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em virtude da perda superveniente do objeto.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 05 a 07 de julho de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
BARTOLOMEU COSTA SALDANHA
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, proferido nos autos da ação penal nº 0800237-46.2020.8.14.0030.

Em inicial, aduziu a impetrante que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, deixando o juízo sentenciante de encaminhar a documentação necessária à Vara de Execução Penal para início do cumprimento da pena imposta. Sustentou haver constrangimento ilegal sob o argumento de: (i) impossibilidade de custódia do apenado antes da expedição da guia de recolhimento; (ii) excesso de prazo para expedição da guia provisória para início da execução da pena
.
Em sede liminar e no mérito foi requerido o encaminhamento dos documentos necessários à instauração dos autos de execução penal do coacto, com a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 9718105).

A autoridade coatora prestou informações noticiando que foi encaminhada a guia de recolhimento provisório do paciente à Vara de Execução Penal de Belém em 02/06/2022 (ID n. 9754975).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela
perda superveniente do objeto

da ordem de
habeas corpus
(ID n. 9852641).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado este E. Tribunal de Justiça do Estado e demais Cortes Estaduais, conforme se infere pelos arestos a seguir ementados:

HABEAS CORPUS - SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO - PRETENDIDA A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA - SUPERVENIÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA - PEDIDO PREJUDICADO.

-
Constatado que o juízo a quo expediu a Guia de Execução Definitiva, em 29 de abril de 2021, houve perda do objeto do habeas corpus.

- Julgar prejudicado o Habeas Corpus. (TJ/MG. HC 1.0000.21.076638-2/00. Rel. Des. Wanderley Paiva. 1ª Câmara Criminal. Julgamento: 03/08/2021. Publicação: 04/08/2021, cf.
https://bit.ly/3Nokz4R
) – Grifo nosso.

Habeas corpus.

Homicídio Tentado. Paciente condenada Constrangimento ilegal. Excesso de prazo para expedição da guia provisória. Superado. Ordem prejudicada.

Sanado o motivo que originou o presente
writ,
pois efetivada a entrega da prestação jurisdicional do Estado-Juiz, através da expedição da guia de execução, resta superado o motivo que o ensejou, e o eventual constrangimento ilegal dele decorrente.

Writ
prejudicado por superveniente perda de objeto.
(TJ/PA. HC 2011.3.023475-5. Rela. Desa. Nadja Nara Cobra Meda (Juíza Convocada). Câmaras Criminais Reunidas. Julgamento: 28/11/2011, cf.
https://bit.ly/3A6Y15P
) – Grifos no original.

Vide
ainda: decisão monocrática da Exma. Rela. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, proferida no HC 0003331-04.2015.8.14.0000, julgado em: 12/05/2015, cf.
https://bit.ly/3QXfgfF
.

Na espécie, verifica-se que o juízo
a quo
informou que expediu a documentação necessária para instauração do processo de execução penal em face do paciente, em especial a guia de recolhimento provisória (ID n. 9754976), sendo que, em consulta ao SEEU, é possível constatar que já se iniciaram os trâmites necessários para assegurar os direitos do apenado, tendo sido distribuído a ação de execução penal sob o nº 2001759-90.2022.8.14.0401, o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e a cota ministerial, julgo prejudicado o exame do mérito do presente
writ
, diante da perda de objeto por ausência superveniente do interesse de agir, em face da cessação do constrangimento ilegal e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 07/07/2022